Tribunal: TJDFT
Processo: 0706968-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO 807/2020. CONTRAN. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. LUCROS CESSANTES.
1 – Apelação. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.
2 – Baixa do gravame. Responsabilidade. Nos termos do art. 18 da Resolução 807/20 do CONTRAN, compete à instituição credora a obrigação de encaminhar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 10 dias, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, comprovando o término da garantia vinculada ao veículo.
3 – Responsabilidade Civil. Dano moral. Pessoa jurídica. Honra objetiva. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral desde que haja violação a sua honra objetiva, consubstanciada em sua reputação e fama perante o mercado. Não restou demostrado que a demora da instituição financeira em proceder à baixa do gravame de veículo quitado e posteriormente comprado pela pessoa jurídica violou a honra objetiva da companhia. Dano moral não configurado.
4 – Lucros cessantes. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, pois demandam a comprovação de prejuízo. A condenação não pode ser apoiada na probabilidade de lucros ou conjecturas sobre o futuro, sendo incabível a condenação (Precedentes no STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.370.381/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/9/2018, DJe de 21/9/2018).
5 – Recurso conhecido e provido em parte.
(La/w)